Tribunal: TJES
Processo: 5004726-64.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004726-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: J0SE ARINEUDO DOS SANTOS RAFAEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004726-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: J0SE ARINEUDO DOS SANTOS RAFAEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
JOSÉ ARINEUDO DOS SANTOS RAFAEL
, contra decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória/ES (7ª Vara Criminal), que promoveu a regressão de regime e indeferiu a realização de novas diligências de notificação pessoal do apenado.

A defesa apresentou razões argumentando a ilegalidade da decisão que determinou, cautelarmente, a reconversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade sob o fundamento de que não foram adotadas todas as diligências necessárias à localização do reeducando.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligências para localizar o agravante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em obediência ao artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. Magistrado
a quo
exerceu o juízo de retratação, mantendo a decisão ora combatida, por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004726-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: J0SE ARINEUDO DOS SANTOS RAFAEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
JOSÉ ARINEUDO DOS SANTOS RAFAEL
, contra decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória/ES (7ª Vara Criminal), que promoveu a regressão de regime e indeferiu a realização de novas diligências de notificação pessoal do apenado.

A defesa apresentou razões argumentando a ilegalidade da decisão que determinou, cautelarmente, a reconversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade sob o fundamento de que não foram adotadas todas as diligências necessárias à localização do reeducando.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligências para localizar o agravante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em obediência ao artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. Magistrado
a quo
exerceu o juízo de retratação, mantendo a decisão ora combatida, por seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado a 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, além de 291 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, substituída a corporal por duas restritivas de direito - prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Ocorre, entretanto, que o insurgente não compareceu em juízo para iniciar o resgate das sanções substitutivas, restando debalde a tentativa de notificação pessoal, bem como infrutífero o chamado editalício (seq. 8.1 e 9.1).

Aduz a defesa que o oficial não envidou esforços para cumprir o mandado, limitando-se a certificar que o agravante não foi encontrado. Almeja a revogação da decisão que operou o restabelecimento cautelar da corporal e novas diligências notificatórias.

Sabe-se que a atualização do endereço perante o Juízo no qual tramita o procedimento de cumprimento de pena constitui dever do reeducando, não sendo incumbência do Poder Judiciário promover diligências no sentido de localizá-lo:

Nesse sentido trago o seguinte julgado:

“(...)
2) A manutenção do endereço atualizado compete ao reeducando (art. 367 do CPP), não sendo atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para obter informações a respeito do seu paradeiro. Precedentes do STJ. 3) Inexiste ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade do executado não localizado no endereço informado nos autos. Precedentes do STJ e do TJAP
. (...)” (
TJAP
; AgExecCr 0003720-82.2021.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. CARMO ANTÔNIO; DJAP 25/01/2022; meu grifo).

Lado outro, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 181, §1º, alínea “b”, determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas, em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado não compareceu à entidade em que devia prestar serviço:

“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. §1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado; a)
não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;
b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;” (meu grifo).

Assim, nos termos do artigo acima mencionado, é perfeitamente possível a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, no caso de não cumprimento regular da pena de prestação de serviços à comunidade imposta na sentença condenatória, não havendo, por conseguinte, qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.

Nota-se que agiu com total acerto o magistrado
a quo
quando apenas converteu a pena restritiva de direitos por privativa de liberdade, mantendo, contudo, o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, como estabelecido em sede de sentença.

Em outras palavras, não regrediu cautelarmente o regime imposto, eis que caracterizaria
bis in idem.

Nesse sentido julgado desta Corte de Justiça:

“EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 1. CONVERSÃO CAUTELAR DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE
. DESCUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 181, §1º DA LEP. 2. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTS. 5º, LV E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO; ART. 33, §2º E 44, §4º DO CP, E ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o agravante abandonou a expiação de sua sanção, perfeitamente possível a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 181, §1º, alínea "b" da LEP
.
(...)” (
TJES
, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210032411, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022, meu grifo).

Essa também é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente da matéria:

“(...)
1. Nos termos do art. 44, § 4º, do CP: A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. [...] (AgRg no HC 516.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 741.047/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022, meu grifo).

Portanto, a decisão não comporta reparos.

Merece transcrito excertos do cuidadoso parecer da nobre Procuradora de Justiça KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA:

“(...) Assim, inobstante o agravante realmente não ter sido ouvido antes de ser determinada a regressão de regime, não merece prosperar a irresignação ora lançada.

Isso porque o caso em comento versa sobre regressão cautelar e pelo fato de o ora agravante não deu início ao cumprimento de sua pena, após a realização de audiência admonitória.

Quando se trata de regressão cautelar - exatamente como ocorre
in casu
- a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que não há necessidade de o reeducando ser ouvido previamente.

[...]

Assim, constatada a possibilidade de conversão das penas restritivas de direitos, bem como constatada a natureza cautelar e não definitiva da regressão de regime imposta ao agravante, não há motivos para ensejar a reforma da decisão impugnada por meio do presente recurso.

No que tange a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena sem localizar o agravante, tenho também que não assiste razão à D. Defesa, uma vez que no caso em exame, embora não exista prática de fatos ilícitos no período de execução da pena, resta demonstrado que o recorrente não foi localizado, restando certificado que o mesmo se encontra em lugar incerto e não sabido.

Dessa forma, não há dúvidas de que o próprio agravante frustrou os fins da execução penal, devendo, pois, ser transferido do regime aberto, como prevê o §1º, do referido artigo 118 da LEP.

Da mesma forma, artigo 50, inciso V, da LEP.

Foi o que aconteceu no presente caso, eis que, injustificadamente, não foi localizado, bem como não manteve seu endereço atualizado.

Portanto, considerando que o comportamento do recorrente também se enquadra no artigo 50, V c/c artigo 118, §1º, da Lei de Execuções Penais, o que atesta não possuir senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade, concluo não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida.

E, como bem aludido pelo Parquet de piso, “
Registre-se, ainda, que não comporta acolhida a irresignação do agravante, pois é ônus do acusado/executado atualizar seu paradeiro (CPP, art. 366) e não cabe ao juízo garimpar eventuais endereços dos condenados
”.

Assim, caberia ao apenado comparecer perante o Poder Judiciário para inteirar-se de sua situação prisional, pois, não pode alegar desconhecimento das obrigações decorrentes da pena imposta. (...)”

Em razão do que foi exposto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO DE EXECUÇÃO - AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - AUSÊNCIA - CONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO DO CONDENADO DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO - RECURSO DESPROVIDO.
É expressa a possibilidade de se realizar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão do descumprimento de pena restritiva de direitos substitutiva, nos termos do artigo 181 da LEP e do artigo 44, §4º do Código Penal, afigurando-se flagrantemente ilegal, contudo, que, em virtude do mesmo fato, seja sucessivamente aplicada a regressão do regime imposto na sentença, cominando uma forma de cumprimento mais gravosa, sob pena de incorrer em odioso
bis in idem
. Ao condenado, em execução da pena, é imposto o dever de manter o seu endereço atualizado, não sendo ônus do Poder Judiciário efetivar diligências no intuito de localizá-lo.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.